Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724365-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS &amp; CIA LIMITADA AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR DESPACHO À agravante para dizer, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, tendo em vista a decisão superveniente proferida no processo originário (id. 161194486), na qual o MM. Juiz assentou: "diante da ilegitmidade passiva de Oziel Mustafá dos Santos e Cia Ltda, faculto ao autor emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para as finalidades acima elencadas, sob pena de indeferimento". Brasília - DF, 21 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora